Tribunal: TCU
Processo: 017.270/2015-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 514/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, em julgar regulares com ressalva as contas de Jaime Casagrande e do Município de Nova Alvorada/RS (CNPJ 92.402.502/0001-67), e dar quitação aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.270/2015-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jaime Casagrande (CPF XXX.827.360-XX); Prefeitura Municipal de Nova Alvorada - RS (CNPJ 92.402.502/0001-67). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (vinculador); Prefeitura Municipal de Nova Alvorada - RS. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. enviar cópia do presente Acórdão à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis, para ciência, informando-lhes que a deliberação, acompanhada do Relatório e Voto que a fundamentarem, estará disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.